Tribunal: TJES
Processo: 5001870-18.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001870-18.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: JOSE AUGUSTO MACHADO DE AZEVEDO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPEDAGEM. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DATA. SENTENÇA PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MERO DISSABOR. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5607877).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido em duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes;
d)
que não houve falha na prestação de seus serviços;
e)
que não há o que se falar em restituição em dobro de valores;
f)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório arbitrado seja reduzido.

O cerne da presente lide cinge-se a apurar quanto à responsabilidade da recorrente na alteração da hospedagem do recorrido.

Verifica-se dos autos que o recorrido realizou reserva de diária em determinado hotel por meio da plataforma virtual da recorrente, todavia, após o pagamento, a recorrente alterou a data escolhida. Verifica-se, ainda, que o recorrido, após o pedido de cancelamento da diária e reembolso de valores em razão da alteração unilateral da recorrente, teve seu pedido condicionado ao pagamento de uma taxa.

Em sede de sentença, a aqui recorrente foi condenada na restituição em dobro dos valores despendidos pelo aqui recorrido na diária em questão, bem como em indenização por dano moral no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

Sem maiores delongas, diante da relação de consumo entre as partes, verifica-se a total falha na prestação do serviço ofertado pela recorrente, sobretudo quanto a alteração unilateral da diária de hospedagem adquirida pelo recorrido. Desse modo, considerando que a recorrente integra a cadeia de fornecedores, não há o que dizer em culpa a ser atribuída exclusivamente ao hotel, eis que a responsabilidade é solidária
.

Nesse sentido, no que diz respeito a restituição dos valores pagos pelo recorrido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que
“a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor"
, situação que vislumbro nos autos.

Assim, como bem delineado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
, a competente restituição em dobro é medida impositiva.

Quanto aos danos morais, tenho que razão assiste à recorrente, pois, ao meu alvitre, não houve qualquer tipo de ferimento aos direitos da personalidade do autor, e aqui recorrido, posto que não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a ocorrência de danos que lhe afetem a moral e a honra.

Desta feita, entendo que toda a situação experimentada não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrido e a justificar em indenização por dano moral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a inexistência de dano moral, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
proferida quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários vez que a recorrente foi parcialmente vencedora em seu pleito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.